Tribunal: TJSP
Processo: 7000062-61.2019.8.26.0322
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional - Pretensão de cassação da r. decisão que suspendeu o benefício do livramento condicional – Alegação de que a prorrogação do benefício não se dá de forma automática, necessitando de decisão judicial acerca de eventual suspensão da benesse - Impossibilidade.
Paciente que cometeu novo crime, ainda pendente de julgamento, durante o período de prova –

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional - Pretensão de cassação da r. decisão que suspendeu o benefício do livramento condicional – Alegação de que a prorrogação do benefício não se dá de forma automática, necessitando de decisão judicial acerca de eventual suspensão da benesse - Impossibilidade.
Paciente que cometeu novo crime, ainda pendente de julgamento, durante o período de prova – Prorrogação automática do benefício - Suspensão do livramento condicional que se impõe – Inteligência do art. 145, inciso I, do Código Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000062-61.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é agravante DAIANE DA
SILVA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000062-61.2019.8.26.0322 -Voto no
2
Voto no 12.013
Agravo em Execução Penal no 7000062-61.2019.8.26.0322
Comarca: Lins Vara de Execuções Criminais
Agravante: Daiane da Silva Machado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Livramento condicional - Pretensão
de cassação da r. decisão que suspendeu o benefício do
livramento condicional Alegação de que a prorrogação do
benefício não se dá de forma automática, necessitando de
decisão judicial acerca de eventual suspensão da benesse -
Impossibilidade.
Paciente que cometeu novo crime, ainda pendente de
julgamento, durante o período de prova
Prorrogação
automática do benefício - Suspensão do livramento
condicional que se impõe Inteligência do art. 145, inciso I,
do Código Penal.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Daiane
da Silva Machado em face da r. decisão de fls. 41/42, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Lins, Dra. Jane Carrasco
Alves Floriano, que, nos autos de Execução no 994.730, prorrogou automaticamente
o livramento condicional, em razão do cometimento de novo crime no curso do
período de prova, cujo processo ainda se encontra em andamento.
Argumenta a recorrente, em síntese, que a prorrogação
do período de prova, em razão da prática de novo crime, não é automática, sendo
imprescindível que haja uma decisão judicial decidindo sobre a eventual suspensão
do benefício, nos termos dos artigos 89 e 90, ambos do Código Penal.
Aduz, ainda, que, por não ter ocorrido até a data do
término do cumprimento da pena a suspensão do livramento condicional, a pena deve
ser considerada extinta pelo seu cumprimento, uma vez que a sustação ou revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000062-61.2019.8.26.0322 -Voto no
3
do benefício deveriam ter ocorrido até referida data.
Pede, em razão disso, a reforma da r. decisão, a fim de
que seja declarada extinta a punibilidade relativamente à pena imposta na ação penal
0003648-20.2010.8.26.0004 (Execução no 01), ante o término do período de provas
sem a tempestiva suspensão ou revogação do livramento condicional (fls. 03/07).
Foi apresentada contraminuta de agravo às fls. 10/14,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 15).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 54/63).
É o relatório.
O recurso improcede.
Segundo consta dos autos, a sentenciada cumpria uma
pena total de 13 anos e 02 meses de reclusão, em decorrência de condenação pela
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (cf.
documento de fls. 16/17).
Formulado pedido de livramento condicional, o pleito
foi deferido pelo MM. Juízo de origem, sendo que a agravante foi posta em
liberdade em 01/03/2019.
De acordo com o documento de fls. 23, o término do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000062-61.2019.8.26.0322 -Voto no
4
período de provas estava previsto para ocorrer em 26/10/2019.
Contudo, sobrevieram informações aos autos de que a
agravante teria cometido novo crime em 22/05/2019, cujo processo ainda se
encontra em andamento.
O Ministério Público, então, requereu a suspensão do
benefício (fls. 34), em 14/11/2019. Já a Defesa da sentenciada se manifestou pela
extinção da pena privativa de liberdade, objeto da 1a Execução (fls. 48),
argumentando que a suspensão do benefício não ocorreu tempestivamente (fls.
37/40).
Em r. decisão datada de 09/12/2019, o MM. Juízo a
quo suspendeu o benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 145 da
LEP, em razão da prática de outra infração penal, cujo processo ainda se encontra em
andamento.
Contra referida r. decisão, insurge-se a agravante,
buscando a sua reforma.
Sucede, no entanto, que, a meu ver, neste caso
concreto, agiu com acerto o MM. Juízo de origem ao indeferir tal pleito, cuja
fundamentação da r. decisão recorrida, frise-se, é absolutamente idônea.
Com efeito, nos termos do artigo 89 do Código Penal, o
sentenciado não poderá ter sua pena declarada extinta enquanto não transitar em
julgado a sentença no processo a que ele responde pela prática do novo delito
cometido durante o período de provas.
Em que pese o artigo 90 do Código Penal estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000062-61.2019.8.26.0322 -Voto no
5
que se até o seu término, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena
privativa de liberdade, é certo que, nos casos em que o período de prova for
prorrogado pela prática de novo crime, como na hipótese em apreço, impossível se
cogitar em término do livramento e, por conseguinte, a extinção da pena privativa de
liberdade, eis que a prorrogação do benefício é automática, de modo que o
livramento condicional continua vigente.
Com efeito, o art. 145, da Lei de Execução Penal, assim
dispõe:
Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal,
o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o
Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional, cuja
revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão
final.
Sobre o tema, aliás, leciona Nucci1:
“Prorrogação automática do prazo do livramento:
quando o condenado estiver respondendo a processo por crime cometido durante a
vigência do benefício, prorroga-se automaticamente o período a fim de se
constatar se não era o caso de revogação obrigatória (art. 86, I, C). Em sendo
condenado definitivamente, o livramento será revogado com as consequências
fixadas no art. 88.”.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Colenda
Câmara:
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
1 Nucci, Guilherme de Souza Código Penal Comentado 18a ed. rev., atual. e ampl. 2. Reimpr.
Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 642.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000062-61.2019.8.26.0322 -Voto no
6
REVOGATÓRIA
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
RECURSO
DA
DEFESA.
Pretendido afastamento da revogação por alegada
extemporaneidade do ato e, via de consequência,
declaração
de
extinção
de
punibilidade
pelo
cumprimento. Impertinência. Cometido novo crime
durante a vigência do livramento, independente de
sustação,
o
período
de
prova
é
prorrogado
automaticamente até sentença definitiva do processo
originado pelo superveniente crime, decidindo-se,
então, em caso de condenação, pela revogação,
descontando-se o tempo em que esteve solto, para
cumprimento oportuno. Arts. 86, 88, 89 e 90, do CP e
arts. 142 145, da LEP. Doutrina e precedentes. Negado
provimento.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0013547-39.2017.8.26.0026;
Relator
(a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 06/12/2018;
Data de Registro: 11/12/2018).
Logo, a pretensão da agravante era mesmo inviável,
como visto acima, daí por que a r. decisão ora recorrida deve ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora